Tribunal: TJMT
Processo: 1000274-90.2021.8.11.0013
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000274-90.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Uso de documento falso, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUANA CUSTODIO DOS SANTOS - CPF: 042.902.821-05 (APELANTE), NATIELI PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 036.791.591-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A APURAR (VÍTIMA), LUA MAZILLE VIEIRA VARANDA - CPF: 026.991.771-30 (TERCEIRO INTERESSADO), EDENILSON TONDO DA SILVA - CPF: 044.124.929-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000274-90.2021.8.11.0013

APELANTE: LUANA CUSTODIO DOS SANTOS, NATIELI PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou as recorrentes à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, e 20 dias-multa, pela prática dos crimes de receptação e uso de documento falso, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside na possibilidade de absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, na desclassificação do crime de receptação dolosa para sua forma culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apreensão do veículo de origem criminosa em posse das rés, aliada à ausência de qualquer cautela na aquisição do bem – adquirido por preço muito inferior ao de mercado, sem contrato ou recibo, e de pessoa desconhecida – evidencia a ciência da ilicitude.

4. O uso de documento falsificado para apresentação aos agentes policiais demonstra a intenção de ocultar a procedência ilícita do veículo, afastando qualquer alegação de desconhecimento.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, no crime de receptação, quando o bem é apreendido na posse do agente, cabe à defesa demonstrar a boa-fé, ônus do qual as recorrentes não se desincumbiram (Jurisprudência em Teses nº 87, Enunciado 13 – STJ).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. No crime de receptação, a apreensão do bem em poder do acusado inverte o ônus da prova, cabendo à defesa demonstrar a boa-fé na aquisição. 2. A aquisição de veículo por valor muito abaixo do mercado, sem nenhum documento e de pessoa desconhecida, configura receptação dolosa e afasta a desclassificação para a modalidade culposa.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 180,
caput
, e §3º; 304. Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Jurisprudência em Teses nº 87, Enunciado 13; STJ, AgRg no AREsp 1.780.423/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 24/06/2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000274-90.2021.8.11.0013

APELANTE: LUANA CUSTODIO DOS SANTOS, NATIELI PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luana Custódio dos Santos
e
Natieli Pereira dos Santos
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que as condenou à pena de 3 (três) anos de reclusão, no regime aberto, e 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos crimes de
receptação
e
uso de documento falso
, previstos no artigo 180,
caput
, e art. 304,
caput
, ambos do Código Penal.

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da Execução Penal.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso almeja

a absolvição por insuficiência probatória de ambos os crimes. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o delito de receptação culposa, sob o argumento de que as acusadas não tinham conhecimento da origem ilícita do veículo.

O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000274-90.2021.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Luana Custódio dos Santos
e
Natieli Pereira dos Santos
pela prática do crime de receptação e uso de documento falso, conforme descreve excerto da peça acusatória,
in verbis
:

“(...)
1.1) Do Crime de Receptação (Art. 180, caput, do Código Penal)

Extrai-se dos autos do inquérito policial que, em circunstâncias de tempo e local não determinadas, mas sabe-se que após o crime de roubo, ocorrido no dia 20 de maio de 2020,
Luana Custódio dos Santos e Natieli Pereira dos Santos
, com consciência e vontade, adquiriram / receberam / conduziram, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabiam ser produto de crime, consistente em 01 (um) veículo automotor, VW/Saveiro, cor branco, placa PZR-9135 (Boletim de Ocorrência n.º 3086/2019).

1.2) Do Crime de Uso de Documento Falso (art. 304, caput, do Código Penal)

Extrai-se ainda, do inquérito policial que, em mesmo tempo e local indicados,
Luana Custódio dos Santos e Natieli Pereira dos Santos
, com consciência e vontade, fizeram uso de documento público falso/alterado (Laudo Pericial a fls. 94-98/IP).

02) DO HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se das investigações que o veículo acima descrito (VW/Saveiro, cor branco, placa PZR-9135) é produto de crime, uma vez que foi objeto de roubo, no dia 20 de maio de 2020, em Contagem/MG.

Sendo assim, após a prática de tal crime,
Luana Custódio dos Santos e Natieli Pereira dos Santos
adquiriram/receberam o referido veículo, sendo conhecedoras de sua origem ilícita ou com plenas condições de sê-lo, haja vista que compraram de pessoa que praticamente não conheciam, pois sequer sabiam seu nome completo ou onde poderia ser encontrado, sem prévia diligência para saber da situação deste, tendo pago o valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), valor este bem inferior ao que teria originalmente.

Sendo assim, após receptarem o referido veículo, em 07 de outubro de 2020, as denunciadas
Luana Custódio dos Santos e Natieli Pereira dos Santos
conduziram o veículo de origem ilícita por vias públicas de Pontes e Lacerda/MT, especificamente na Rodovia BR 174.

Ocorre que uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal perfazia policiamento ostensivo no local (Blitz), ocasião em que foi realizada a abordagem do veículo, sendo que, durante a abordagem, os agentes da lei constataram que o automóvel era conduzido por
Natieli Pereira dos Santos,
tendo como passageira a denunciada
Luana Custódio dos Santos.

Ao serem questionadas acerca do veículo, as denunciadas informaram aos policiais que compraram o automóvel em sociedade, no site da “OLX”, no município de Cáceres/MT. Adiante, os policiais solicitaram a documentação do veículo (CRLV), o qual, imediatamente foi entregue pelas denunciadas.

Doravante, realizada a checagem no automóvel, os policiais constataram que a placa verdadeira do veículo se tratava da “QNY-0014”, sendo de um automóvel oriundo do crime de roubo em Contagem/MG, outrossim, verificaram que o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo apresentado pelas increpadas era adulterado/falsificado, vez que o campo destinado a sigla concernente a unidade da federação a que o veículo pertencia, encontrava-se alterado (Laudo Pericial às fls. 142-158/IP).

Além disso, através do CRLV, os agentes policiais verificaram que o número constante no documento, tratava-se de um veículo com registro de furto no DETRAN do estado de São Paulo, no município de Bertioga.

Assim, ante o estado de flagrante foi dado voz de prisão as denunciadas e encaminhadas para a Delegacia de Polícia para as providências necessárias.

DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS

Por todo o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
oferece a presente denúncia em desfavor dos agentes pelas consequentes condutas delitivas:

a) Luana Custódio dos Santos:
vez que, na forma do art. 69, caput, do CP, incorreu nas condutas descritas nos
(i)
art. 180, caput; e
(ii)
art. 304, caput, ambos do Decreto Lei Federal n. º 2.848/1940 (Código Penal); e

b) Natieli Pereira dos Santos:
vez que, na forma do art. 69, caput, do CP, incorreu nas condutas descritas nos
(i)
art. 180, caput; e
(ii)
art. 304, caput, ambos do Decreto Lei Federal n. º 2.848/1940 (Código Penal).
(...)”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT julgou procedente a pretensão acusatória deduzida na denúncia e condenou as apelantes nos termos da exordial, em sentença assim proferida:

“(...)
Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou LUANA CUSTÓDIO DOS SANTOS e NATIELI PEREIRA DOS SANTOS como incursas nas sanções do art. 180, caput, e art. 304, caput, ambos do Código Penal porque: (...).

A denúncia foi recebida em 21/02/2022, (ID 76843993).

As rés foram citadas e apresentaram resposta à acusação (ID 137190409).

Durante a instrução foi inquirida a testemunha Lua Mazille Vieira Varanda e interrogatório das rés.

Na fase do art. 402, do CPP, as partes nada requereram.

Nos debates, o Ministério Público requereu a condenação das rés nos exatos termos da denúncia, apresentando as teses de que a materialidade e a autoria dos crimes estavam devidamente comprovadas pelos documentos e depoimentos colhidos.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição das rés, alegando a falta de dolo específico e desconhecimento da origem ilícita do veículo. Subsidiariamente, requereu a aplicação no mínimo legal.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Para os crimes imputados na denúncia o Código Penal estabelece:

Do Crime de Receptação (Art. 180, caput, do Código Penal).

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Do Crime de Uso de Documento Falso (Art. 304, caput, do Código Penal)

Art. 304 - Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302: Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.

Segundo consta no B.O n. 2020.242574, id. 47407089:

NO DIA 07 DE OUTUBRO 2020, NA BR 174, KM 275, PRÓXIMO A FACULDADE UNENAT, NO MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA, AS EQUIPES DO GPT-04, COM APOIO DA EQUIPE OPERACIONAL DO 401, ABORDARAM O VEÍCULO SAVEIRO, COM PLACAS OSTENTADAS PZR9135, CONDUZIDO POR LUANA CUSTÓDIO DOS SANTOS, CPF: 042.902.821-05, E COMO PASSAGEIRA NATIELE PEREIRA DOS SANTOS, CPF: 036.791.591-02. QUANDO QUESTIONADAS PELO MOTIVO DA VIAGEM, ENTRARAM EM CONTRADIÇÕES E INFORMARAM QUE SAÍRAM DE CUIABÁ/MT E TINHAM COMO DESTINO PONTES E LACERDA/MT ONDE IRIAM A TRABALHO. INFORMARAM PRIMEIRAMENTE QUE O VEÍCULO TERIA SIDO ADQUIRIDO HÁ APROXIMADAMENTE 2 (DOIS) MESES E QUE ERA DE PROPRIEDADE DAS DUAS, POIS TERIAM REALIZADO O PAGAMENTO EM CONJUNTO, ENTRETANTO, NÃO SABIAM O VALOR DE MERCADO DO CARRO E DIVERGIRAM SIGNIFICATIVAMENTE NAS RESPOSTAS. APÓS REALIZADA FISCALIZAÇÃO MINUCIOSA NO VEÍCULO, FOI IDENTIFICADO QUE OS ELEMENTOS IDENTIFICADORES ESTAVAM ADULTERADOS E QUE O DOCUMENTO APRESENTADO, CRLV NÚMERO 015876342622, CONTINHA INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO E REGISTRO DE FURTO (BOLETIM NO 3086/2019 PCSP, EM ANEXO). NO DECORRER DO PROCEDIMENTO, CONSTATOU-SE QUE O VEÍCULO EM QUESTÃO TRATA-SE DE PRODUTO DE ROUBO, OCORRIDO EM CONTAGEM/MG NO DIA 20/05/2020, TENDO COMO PLACAS ORIGINAIS QNY0014. DIANTE DOS FATOS, FOI CONSTATADO, EM TESE, OS CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO, RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE ELEMENTOS IDENTIFICADORES DE VEÍCULO AUTOMOTOR, E, PORTANTO, FOI DADA VOZ DE PRISÃO À CONDUTORA E À PASSAGEIRA.

Pelo que se depreende da análise das provas constantes nos autos, verifico que o Laudo pericial n. 400.2.18.2020.012347-01 (id. 47409541, pg. 79) confirmou que o veículo estava com sinal de adulteração de sinal identificador e estava na posse das rés.

Por outro lado, ficou demonstrado que o documento utilizado pelas rés era falso, conforme perícia n. 400.2.09.2020.012986-01, em id. 47409541, pg. 89/93.

Em interrogatório prestado pela ré NATIELI PEREIRA DOS SANTOS, em juízo, ela confessou que comprou o veículo em sociedade com Luana, em sua defesa negou saber da origem ilícita, mas justificou que era um veículo financiado e que pagaram R$ 17.000,00 no total. O veículo foi negociado com um tal de Paraíba. Relatou que não verificaram se o carro estava quitado no financiamento e não fizeram a checagem do veículo.

Do mesmo modo, a ré LUANA CUSTÓDIO DOS SANTOS, em juízo, confessou que ela e Natieli compraram o veículo em Cuiabá e vieram para Pontes e Lacerda. Aduziu que pagaram 27 mil reais e que cada uma pagou o valor de R$ 13 mil reais. Sustentou que o carro era financiado e o valor foi pago à vista para o Paraíba. Esclareceu que não pegou um comprovante do pagamento, porque pegou o documento do veículo. Confirmou que estava pagando um veículo muito barato, mas ele valia muito mais, porque era financiado.

O Policial Rodoviário Federal LUA MAZILLE VIEIRA VARANDA, que fez a abordagem das rés, em juízo, declarou que fizeram a abordagem do veículo e solicitaram a documentação, CNH e o documento do veículo. Após analisar o documento, verificou que as informações dos documentos constatavam sinais de adulteração, bem como a constatação de que o veículo era produto de furto ou roubo. Sustentou que elas deram a justificativa de que receberam um dinheiro para transportar o veículo.

Logo, diante de todas as provas produzidas nos autos, pode-se concluir com a certeza necessária que os fatos narrados na denúncia são procedentes para o decreto condenatório em relação ao crime de receptação em concurso de pessoas para as acusadas que estavam na posse do veículo produto de ilícito e que confessaram que compraram o veículo por preço muito abaixo do mercado.

Do mesmo modo, restou comprovada a conduta de utilização da documentação falsa quando da fiscalização pela Polícia Rodoviária Federal, uma vez que ambas tiveram o dolo de exibir a documentação sabidamente falsificada.

Refuto a tese defensiva de desconhecimento, porque as rés, embora tenham justificado que não sabiam da origem ilícita do veículo e que o documento apresentado era falso, não há provas sobre a versão apresentada por elas, já que a versão delas apresentada nos autos foi contraditória e o policial afirmou em juízo que elas justificaram para ele que estavam apenas transportando o veículo em troca de pagamento de dinheiro.

Neste sentido: (...).

Ante o exposto, julgo procedente a ação penal para condenar as rés LUANA CUSTÓDIO DOS SANTOS e NATIELI PEREIRA DOS SANTOS por todos os fatos imputados na denúncia
(...)”.

O boletim de ocorrência narra que, no dia 7 de outubro de 2020, na BR-174, Km 275, nas proximidades da Faculdade Unemat, no município de Pontes e Lacerda/MT, a Polícia Rodoviária Federal abordou o veículo Volkswagen Saveiro, placa PZR-9135, conduzido por
Luana Custódia dos Santos
, tendo como passageira
Natiele Pereira dos Santos
.

Ao serem indagadas sobre a motivação da viagem, apresentaram versões contraditórias e, inicialmente, afirmaram ter partido de Cuiabá com destino a Pontes e Lacerda.

Relataram ter adquirido o veículo há aproximadamente dois meses, alegando propriedade compartilhada, uma vez que ambas teriam realizado o pagamento em conjunto. No entanto, demonstraram desconhecimento acerca do valor de mercado do automóvel.

Após minuciosa fiscalização, os policiais identificaram indícios de falsificação no certificado de registro e licenciamento do veículo, além de um registro de furto.

No decorrer do procedimento, constatou-se que o automóvel, na verdade, era produto de roubo, ocorrido em Contagem-MG, no dia 20 de maio de 2020, cuja placa original seria QNY0014.

Encaminhadas à delegacia,
Luana Custódia dos Santos
declarou que:

“
comprou o veículo Saveiro e estava trafegando na cidade de Cuiabá-MT há aproximadamente dois meses; Que comprou de sócia com a Natieli, que é tia dos filhos da interrogada; Que pagaram R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) pelo veículo; Que a interrogada deu metade do valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais);
Que comprou na OLX
, de um cara que se apresentou como Paraíba;
Que fez a negociação ‘tudo de boca’, não possuindo nenhum contrato de transação realizada
; Que o Paraíba disse que o nome, que está no documento é parente dele; Que o Paraíba sumiu no momento de realizar a transferência; Que não sabia que o carro era roubado; Que veio para a cidade para trabalhar como garota de programa, não lembrando o nome do local que iria trabalhar
”.

No mesmo teor se desenvolveu o interrogatório policial de
Natiele Pereira dos Santos
:

“
que comprou a saveiro, placa PZR-913,5 em sociedade com Luana, da pessoa de Paraíba;
Que Paraíba disse que o carro era ‘Finan’
; Que Paraíba pediu R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) e a interrogada deu metade, R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); Que compraram há uns dois meses na cidade de Cuiabá; Que Paraíba disse que iria entregar o recibo depois para Luana;
Que não sabia que o carro era roubado, mas comprou sabendo que era ‘Finan’
; Que estavam indo para Pontes e Lacerda para trabalhar como garota de programa; Que iriam achar uma casa noturna para trabalharem; Que Luana possui uma colega na cidade que é garota de programa e iria ajudá-la
”.

Na audiência de instrução e julgamento, foi ouvida a testemunha Luan Mazille Vieira Varanda e as rés interrogadas.

O PRF Luan Mazille Vieira Varanda relatou que “
embora passados quatro anos, eu me recordo dessa situação. O veículo foi abordado na rodovia em uma fiscalização, estava eu com um colega, nós solicitamos o documento delas, tanto a habilitação quanto o documento do veículo, uma abordagem normal, e
ela nos apresentou um documento que constava sinais de adulteração
, então, a partir desses indícios,
a gente fez uma verificação mais detalhada no carro e constatou que realmente aquele documento não era daquele carro
.
O veículo era adulterado
, tanto o veículo quanto o documento. (...) Eu me recordo que nós olhamos pelo chassi e ele estava adulterado só que
nós conseguimos localizar o chassi original
pela parte que ainda estava intacta e a gente conseguiu identificar que
o veículo era fruto de furto e roubo
(...). Eu não vou lembrar muito bem o que foi conversado mais, mas eu lembro que coloquei no relatório que elas me disseram uma história e depois mudaram. Primeiro falou que o veículo era dela, depois elas falaram que tinham comprado, aí eu perguntei o valor, ela não soube especificar muito bem, aí depois falou que tinha recebido um valor só para transportar o veículo para Pontes e Lacerda, na verdade, elas iriam trabalhar lá
(...)”.

No interrogatório judicial,
Luana Custódia dos Santos
afirmou ter adquirido o veículo com
Natiele Pereira dos Santos
, mediante

pagamento à vista, de um indivíduo identificado apenas como ‘Paraíba’. Declarou que o automóvel foi adquirido como ‘Finan’, termo empregado para designar automóveis com financiamento pendente e vendidos de forma irregular. Reconheceu que, em algum momento, poderia perder o bem, mas sustentou que sua intenção era utilizá-lo por certo período e revendê-lo posteriormente. Demonstrou desconhecimento sobre o real valor de mercado do veículo e afirmou se tratar de um bem de maior valor:

“
Acusada: Nós compramos o carro. Nós dividimos e eu estava trabalhando à noite, em bar. Aí nós pegamos e fomos para Pontes e Lacerda, mas nós compramos ele em Cuiabá.

Juíza: E vocês moravam aonde?

Acusada: Aqui em Cuiabá.

Juíza: E trabalhavam em Cuiabá?

Acusada: Não, eu viajava. (...) Eu fazia programa. (...)

Juíza: A senhora sabe de quem comprou esse carro?

Acusada: Lá na rede social estava Paraíba, ele se apresentou como Paraíba.

Juíza: E quanto a senhora pagou por ele?

Acusada: Foi vinte e sete alguma coisa, eu sei que dei treze mil e alguma coisa, e Nataeli treze mil e alguma coisa. (...) O nome do rapaz chamava Paraíba, agora o nome exato eu não sei.

Ministério Público: (...) E vocês não tinham contato dele, endereço, nada?

Acusada: Não, porque como
eu comprei o carro por ‘Finan’, financiado
, nós compramos o carro dele, dizendo que era de um familiar, e nós pegamos e compramos.
Barato
, né
?

Ministério Público: Era financiado?

Acusada: Ele passou para nós como se fosse.

Ministério Público: E aí vocês iam pagar como esse carro?

Acusada: (...) Quando você compra um carro financiado, você começa a andar com ele, até ele ser preso, certo? (...) Geralmente é assim quando a gente compra um carro financiado. Quando a pessoa ‘finan’ e não termina de pagar as parcelas e revende,
tipo nós compramos como se fosse isso
, entendeu? (...) Treze mil e pouco. (...)
Ele entregou o documento para gente
.

Juíza: Quanto que valia esse carro, você sabe?

Acusada: Eu não sei, mas ele valia mais, porque ele estava muito bonitinho.

Juíza:
Mas então a senhora já comprou ele sabendo que algum momento iria perdê-lo?

Acusada:
É, porque tipo carro financiado, geralmente aqui na cidade a gente anda com carro financiado, entendeu?

Juíza: Sim, mas o correto, quando se compra um carro financiado, se você comprou da pessoa seria continuar pagando. Por isso que eu queria entender o que a senhora ganhava, então, na verdade, o carro foi muito barato ao que realmente ele valia porque a senhora estava literalmente colocando treze mil reais a perder, em tese, porque, a qualquer momento, ele poderia ser recuperado, é isso?

Acusada: É, tipo, na verdade, passava ele pra frente. (...) É porque carro financiado a gente não fica com ele, a gente usa um pouco e vende (...)
”.

Natiele Pereira dos Santos
, por sua vez, confirmou ter adquirido o automóvel em conjunto e declarou ter pagado aproximadamente R$ 17.000,00 em espécie. Alegou desconhecer a regularidade financeira do bem, mas admitiu que a aquisição ocorreu na condição de ‘Finan’:

“
(...) Acusada:
Eu e ela compramos o carro juntas
, na época. E
a gente comprou como Finan
.

Juíza: Quanto que vocês pagaram?

Acusada:
Acho que na época foi R$ 17.000,00
. Parece que foi R$17.000,00, não tô recordada. (...)

Juíza: E de quem que vocês compraram?

Acusada: Foi de um tal de Paraíba.

Juíza: A senhora lembra quando? De que forma foi negociado?

Acusada: A gente negociou pelo celular mesmo. (inaudível) E a gente se encontrou e ficou de passar o recibo para nós.

Juíza: Vocês pagaram a vista esse valor?

Acusada: Sim. (...)

Juíza:
Esse carro era financiado
?

Acusada: Nós compramos como financiado.

Juíza: E a intenção era de ficar quanto tempo?

Acusada: A gente ia ficar com ele, com o carro.

Juíza: Por muito tempo?

Acusada: Não sabemos, mas a gente comprou pra trabalhar com ele.

Juíza:
E o financiamento já estava todo quitado
?

Acusada:
A gente não chegou a puxar, e verificar sobre isso
. (...)

Promotora de Justiça: Vocês pagaram mediante transferência?

Acusada: Pagamos em dinheiro.

Promotora de Justiça: Dinheiro vivo?

Acusada: Sim.

Promotora de Justiça: Como vocês conseguiram sacar uma quantia alta assim?

Acusada: Eu tinha, na época quase não existia pix, né. Era mais em dinheiro.

Promotora de Justiça: Você sacou na agência do banco?

Acusada: Não, eu tinha dinheirinho guardado. Eu vinha juntando um dinheiro já há um tempo.

Promotora de Justiça: Certo, a senhora tinha os R$ 13.000,00 em casa?

Acusada: Sim.

Defensor Público: Natieli, eu sei que pode ser um pouco constrangedor, mas acho que ajuda explicar algumas coisas aqui, eu queria saber com o que a senhora trabalhava na época?

Acusada: Na época a gente estava indo fazer programa.

Defensor Público: Aí programa, os clientes pagam em espécie?

Acusada: Sim.

Defensor Público: Natieli, essa questão do carro financiado, gostaria que a senhora me explicasse melhor o costume aí, como é que é isso? Compra um carro financiado e você sabe que vai perder esse carro, é que realmente o valor é bem abaixo do mercado né? Vocês sabiam que iam perder o carro, não sabiam? Explica pra gente o que é um carro ‘Finan’?

Acusada: Eu sinceramente não sei explicar o que é um carro ‘Finan’, né? Ele passou pra gente, falou que tinha parcelas a pagar e que ele ia passar o recibo pra gente e aí a gente veria se a gente queria terminar de pagar o carro ou não. O carro ele falou que tava no nome do parente dele. (...)
”.

Em razão dos fatos narrados, o juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT condenou as rés pela prática dos crimes de receptação e uso de documento falso.

Inconformada, a defesa busca a absolvição pela insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no art. 180, § 3º, do CP, ao argumento de que
Luana
e
Natiele
não tinham conhecimento da origem ilícita do bem.

A tese de insuficiência probatória deve ser afastada, pois o conjunto de elementos colhidos nos autos demonstra, de forma robusta, a materialidade e autoria delitivas.

De acordo com o Enunciado nº 13 da Jurisprudência em Teses nº 87 (Crimes contra o Patrimônio – IV) do Superior Tribunal de Justiça, “
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
”.

As apelantes não comprovaram sua alegada boa-fé e desconhecimento da origem ilícita do veículo. Ao contrário, os fatos demonstram ciência da ilicitude, visto que o automóvel foi adquirido por preço muito inferior ao de mercado e não houve recibo ou contrato de compra e venda de aquisição do bem.

Além disso, o veículo abordado possuía adulterações evidentes em seus sinais identificadores, inclusive no chassi, circunstância constatada pelos agentes públicos, e o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) apresentava indícios de falsificação, fato que, por si só, evidencia a ilicitude da posse do bem.

A narrativa de que o carro teria sido adquirido sob a condição de financiamento pendente (popularmente conhecido como ‘Golpe do Finan’), com expectativa de revenda futura, corrobora a tese de que as corrés tinham plena ciência da irregularidade do bem.

O depoimento do PRF Luan Mazille Vieira Varanda, que atuou na abordagem, confere credibilidade ao conjunto probatório, destacando a identificação da adulteração tanto no chassi quanto no documento e a divergência nas informações prestadas pelas rés no momento da abordagem.

Dessa forma, a prova testemunhal, aliada aos elementos materiais constantes dos autos, revela um contexto suficientemente sólido para a condenação, uma vez que comprovam que as apelantes sabiam da origem ilícita do veículo quando o adquiriram e exibiram o documento falsificado aos policiais, o que torna inviável o acolhimento do pleito de absolvição por insuficiência de provas.

A desclassificação para o crime de receptação culposa (art. 180, §3º, do Código Penal) também se mostra inviável, pois as circunstâncias do caso revelam o dolo da conduta.

O relato das corrés mostra o conhecimento de que estavam adquirindo um veículo de origem duvidosa, pois mencionaram expressamente que, em se tratando de um "carro Finan", era esperado que, em algum momento, perdessem a posse do bem. Esse comportamento demonstra a ciência da irregularidade e, consequentemente, a intenção de obter vantagem indevida com a posse do automóvel.

A alegação de que o pagamento foi realizado integralmente em espécie, sem qualquer registro formal da transação ou documento comprobatório da negociação, reforça a ilicitude do ato.

A inexistência de qualquer cautela mínima na aquisição do veículo, somada ao fato de que o vendedor sequer foi identificado adequadamente, demonstra que as rés não apenas aceitaram a possibilidade da ilicitude, mas agiram intencionalmente para concretizar a transação.

Portanto, o contexto probatório indica, de forma clara, que as rés não foram vítimas de uma aquisição desavisada, mas agentes ativas na compra de um bem de origem ilícita, circunstâncias que afastam o pleito de desclassificação para a modalidade culposa do delito de receptação.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025